Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0015279-35.2015.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Maria Teneusa Bonfim Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70397856) interpostos por Maria Teneusa Bonfim contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que declarou satisfeita a obrigação individualizada no acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7 (Id. 69991554). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator